Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-86.2025.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-86.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIETA MARIA PIMENTEL DA SILVA - CPF: 820.621.294-91 (APELANTE), ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.142.694-95 (APELADO), RICARDO MIGUEL DOS SANTOS FERRIER CUELLAR - CPF: 017.517.361-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA ATOS DA VIDA CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA CURATELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de interdição formulado pela esposa do recorrido, diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID F20.0), sob alegação de que este apresentaria dificuldades para realizar atividades cotidianas e estaria incapacitado para gerir os atos da vida civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, apresenta incapacidade para os atos da vida civil que justifique sua interdição e a consequente nomeação de curadora, conforme pleiteado pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu que o recorrido, embora portador de esquizofrenia, não apresenta incapacidade laboral atual, déficit funcional ou necessidade de curatela, estando com funções cognitivas preservadas e orientação mantida.

4. A curatela constitui medida excepcional após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que estabelece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa e que a curatela deve ser proporcional às necessidades do caso.

5. O relatório médico do CAPS, embora indique incapacidade laboral, não descreve com precisão limitações concretas quanto à capacidade de exprimir vontade ou gerir atos patrimoniais, aspectos determinantes para a imposição da curatela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A esquizofrenia, por si só, não justifica a interdição quando não demonstrada, de forma consistente, a incapacidade funcional para a prática de atos da vida civil, devendo prevalecer a autonomia da pessoa com deficiência, conforme preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.767, I, 1.783-A; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º, 8º, 84, §3º; CPC, arts. 747 a 750.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - APL: 00015292720208160133, Rel. Des.
Fabio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 26/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JULIETA MARIA PIMENTEL DA SILVA
(id. 339008396) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (id. 339008392), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência ajuizada em face de
JOSÉ ADRIANO FERREIRA DA SILVA
.

Na inicial, a autora alegou que o requerido, seu cônjuge, foi diagnosticado com esquizofrenia do tipo hebefrênica (CID 10 F 20.0), conforme laudo médico datado de 19 de julho de 2024. Sustentou que, em decorrência da doença, o requerido apresenta dificuldades para realizar sua higiene pessoal, alimentação e atividades cotidianas, estando incapacitado para gerir os atos da vida civil.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, nomeando a autora como curadora provisória do requerido.

Realizada perícia médica, o perito judicial, Dr. Ricardo Miguel dos Santos Ferrier Cuellar, concluiu que o requerido, embora apresente esquizofrenia paranoide (CID F20.0), não evidencia incapacidade laboral atual, déficit funcional ou necessidade atual de curatela (id. 339008373).

A autora impugnou o laudo pericial e juntou novo laudo médico do CAPS datado de 05/09/2025, assinado pelo Dr. Ivan C. L. Porto (CRM-MT 14731), atestando que o requerido é portador de esquizofrenia, apresenta quadro definitivo e permanente, e não é mais capaz de realizar atividades laborais remuneradas (id. 339008384).

Na sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, fundamentando sua decisão no laudo pericial judicial, que concluiu que o requerido, apesar de apresentar a patologia, não evidencia incapacidade laboral atual, déficit funcional ou necessidade atual de curatela.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou o laudo médico do CAPS, emitido por profissional que acompanha o paciente continuamente. Alega que a perícia judicial, sendo um ato pontual, não reflete a realidade de uma doença crônica com sintomas flutuantes. Defende a necessidade da curatela para a proteção integral do apelado.

Em contrarrazões (id. 339008398), o apelado, por meio da Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença, reforçando a validade do laudo pericial e o caráter excepcional da curatela.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 350719371).

Certidão de isenção do recolhimento do preparo recursal (id. 339440868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
JULIETA MARIA PIMENTEL DA SILVA
(id. 339008396) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (id. 339008392), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência ajuizada em face de
JOSÉ ADRIANO FERREIRA DA SILVA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da capacidade civil de José Adriano Ferreira da Silva e à necessidade de sua interdição, com a nomeação de sua esposa, Julieta Maria Pimentel da Silva, como curadora.

A sentença de improcedência baseou-se, de forma preponderante, na conclusão do perito judicial, que, apesar de confirmar o diagnóstico de esquizofrenia, afastou a necessidade de curatela no momento do exame, senão vejamos:

No caso em análise, não restou comprovada a incapacidade do requerido para os atos da vida civil que justifique sua interdição. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar que o requerido não apresenta incapacidade laboral atual, déficit funcional ou necessidade atual de curatela.

Portanto, não estando presentes os requisitos legais para a interdição, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência,
REVOGO
a tutela de urgência anteriormente concedida. (id. 339008393)

Conforme dispõe o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

O procedimento do pedido de Interdição, por sua vez, está disciplinado entre os artigos 747 a 758, todos do Código de Processo Civil, podendo ser proposto pelo cônjuge ou companheiro do interditando, parentes ou tutor, ou representante de entidade em que o curatelando possa estar abrigado e pelo órgão do Ministério Público.

Na forma do artigo 749 do Código de Processo Civil “
Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou
”.

Ainda, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 750, que o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações:

Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Por fim, conforme estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a curatela é medida excepcional e extraordinária. O artigo 84, § 3º, do Estatuto, estabelece que a medida deve ser proporcional às necessidades do caso e durar o menor tempo possível.

No presente caso, depreende-se dos autos que o apelado não tem limitação de ordem cognitiva que justifique a imposição da medida excepcional da interdição. Essa conclusão foi exposta no laudo pericial de id. 339008373, que foi conclusivo ao afirmar que o apelado não apresenta incapacidade laboral atual, déficit funcional ou necessidade atual de curatela.

Transcrevo trechos relevantes do laudo pericial que fundamentam essa conclusão:

"3.1.1. EXAME FÍSICO GERAL

Compareceu à perícia com a esposa.
Em bom estado geral
, confuso, orientado no tempo e no espaço, memória preservada, corado, hidratado, anictérico, acianótico, eupneico, sem sinais neurológicos grosseiros, cooperativo, atento, não apático, linguagem e percepção de mensagem, diálogos dificultados devido a perda auditiva que apresenta, porém não foi evidenciado alteração da cognição e orientação. Sem mais alterações de importância médico-legal."

"3.1.2. EXAME FÍSICO ESPECÍFICO
EXAME PSÍQUICO
APRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO
Ingressa e permanece acompanhado da esposa na sala de perícia. Vestes sociais, bem composta e higienizado. Fácies atípica.
Exibe conduta adequada e natural
. Cuidados pessoais presentes. Vestimenta social adequada à situação pericial.

FUNÇÕES COGNITIVAS Consciência: sem alterações
.
Orientação: preservada.

Atenção: preservada, voltada para a entrevista, normotenaz.
Memória: globalmente preservada.

Inteligência: dentro dos limites da naturalidade do meio socioeconômico onde convive.

Capacidade intelectual: adequada.

Juízo de realidade: preservado. Sem alterações de senso percepção.

Forma do pensamento: agregado
.

Linguagem: lentificada e prejudicada pela perda auditiva.
Juízo e crítica: sem alterações."

"4.12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O periciando apresenta Esquizofrenia desde 19/07/2024,
sendo seu único laudo médico encontrado nos autos, evidenciando a enfermidade
, em tratamento desde então com rispiridona 4mg.

Em
exame pericial, se apresentou em bom estado geral, confuso, linguagem e percepção de mensagem, diálogos dificultados devido a perda auditiva que apresenta, porém não foi evidenciado alteração da cognição, orientação e/ou outra alteração psíquica.

Ademais, além de não evidenciar sinais e sintomas como agressividade, nervosismo, irritabilidade, hiperfoco, atenção aumentada, não realiza tratamento de forma otimizada, apenas medicação em sua dose inicial,
além de não ser encontrado nos autos, prontuário psiquiátrico, com a evolução da doença, necessidade de internação previa, com a necessidade de acompanhamento continuo e frequente
.

Outrossim, a somatórias desses fatores, não evidenciam a gravidade da doença e a necessidade atual de curatela
."

"5. CONCLUSÃO

Após minuciosa análise pericial do caso em tela, bem como da aplicação da propedêutica médico-legal, da revisão da literatura atualizada pertinente e considerada a legislação vigente, constatou-se o que segue:
5.1. O periciando apresenta a patologia: F20.0 – Esquizofrenia Paranoide;

5.2. O periciando não apresenta incapacidade laboral atual
;
5.3. O periciando não apresenta déficit funcional, segundo Baremos Internacional;

5.4. Data início da doença: 19/07/2024;
5.5. Data início da incapacidade: 19/07/2024;
não sendo evidenciado incapacidade atual
;

5.6. O periciando não evidencia a necessidade atual de curatela
."

No caso, as conclusões do perito prevalecem sobre o laudo juntado pela apelante. Ressalto que o acervo probatório juntado aos autos, composto por apenas um Laudo Médico, sem comprovação de acompanhamento por psiquiatra e doença em estado inicial, não se sobrepõe à conclusão do perito nomeado pelo Juízo.

A apelante sustenta que a perícia judicial consistiu em avaliação "pontual" e que o laudo médico do CAPS, emitido por profissional que acompanha o paciente continuamente, deveria prevalecer. Contudo, o relatório do CAPS, embora relevante por indicar cronicidade e prejuízos cognitivo-volitivos, foi emitido para fins previdenciários e centra sua conclusão na incapacidade laboral, não descrevendo, com a necessária precisão, limitações concretas quanto à possibilidade de exprimir vontade e/ou gerir atos patrimoniais e negociais, aspectos determinantes para a imposição da curatela.

Sendo a curatela e a interdição medidas excepcionais, não podem ser deferidas sem que haja prova segura da incapacidade do curatelado/interditado para a prática dos atos da vida civil, o que não se mostra presente no caso.

O artigo 8º da Lei Federal nº 13.146/2015 ( Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe que:

Art. 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Acrescento que o artigo 6º do mesmo diploma legal prevê:

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, explicam que a interdição “
É medida de proteção ao incapaz, que se insere dentro do direito de família, onde pode ser assegurada, com mais eficácia, a proteção do deficiente físico ou mental, criando mecanismos que coíbam risco de violência a sua pessoa ou perde de seus bens. A proteção legal se impõe ao maior incapaz para que não seja prejudicada a execução de suas obrigações sociais, comerciais e familiares e para que haja proteção efetiva de seus bens e de sua pessoa. A interdição decorre de decisão soberana do juiz
”. (Código de Processo Civil Comentado - São Paulo, Revista dos Tribunais, 2022.)

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. FORMULAÇÃO PELA MÃE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE) .
MEDIDA EXTREMA
. PRETENDIDA ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO SOCIAL PERANTE O INSS.
CAPACIDADE REDUZIDA EM RAZÃO DA ENFERMIDADE. INTERDITANDO, NO ENTANTO, ORIENTADO NO TEMPO E NO ESPAÇO . AFERIÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA. ART. 1767 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES . DISPENSA DA CURATELA
, ADEMAIS, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS (LEI 8.213/91 -ART. 110-A). PEDIDO REJEITADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A interdição é um instituto com caráter claramente protetivo da pessoa, contudo, caracteriza-se como medida extremamente drástica e excepcional, passível de revisão a qualquer momento, sendo imprescindível que sua apreciação esteja revestida das cautelas necessárias
.
2 . A esquizofrenia paranóide é um distúrbio mental grave, permanente e incurável, porém tratável. Comprovado por perícia médica que o interditando apresentou-se orientado no tempo e espaço e com capacidade de discernimento sobre seus atos e cotidiano, rejeitado deve ser o pedido de sua curatela, formulado pela mãe.
3. A Lei 8 .213/91 (art. 110-A), não exige termo de curatela para o requerimento e recebimento de benefícios postulados no INSS. 4. Recurso conhecido e não provido . (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0001529-27.2020.8.16 .0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 26.09 .2022) (TJ-PR - APL: 00015292720208160133 Pérola 0001529-27.2020.8.16 .0133 (Acórdão), Relator.: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 26/09/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022) (destaquei)

Ressalto que caso o apelado necessite de auxílio pontual, o ordenamento jurídico oferece alternativas menos restritivas que a curatela, como a Tomada de Decisão Apoiada (art. 1.783-A do Código Civil), voltada a preservar a autonomia e a dignidade da pessoa, sem supressão de sua capacidade civil, que estabelece:

Art. 1.783-A
. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idoneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informaçoes necessários para que possa exercer sua capacidade.

Assim, não demonstrada, de forma suficientemente consistente, incapacidade funcional para a prática de atos da vida civil que justifique a imposição de curatela, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Esse também é o entendimento da d. Procuradoria-Geral de Justiça:

Assim, não demonstrada, de forma suficientemente consistente, incapacidade funcional para a prática de atos da vida civil que justifique a imposição de curatela, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do presente recurso
, para que seja mantida na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (id. 350719371)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026